Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-78.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA.

1. Exaurido o prazo estipulado para a emenda da inicial, sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo juízo, acertada a sentença que extingue o feito sem julgamento do mérito, na forma do artigo 330, IV, c/c 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e desprovido.